Tribunal: STF
Processo: Rcl 83572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.962: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Gabriel Moreira Almeida Freire, em 22.8.2025, contra a seguinte decisão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia no Recurso Inominado n. 0001826-27.2025.8.05.0113 pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.962/RJ:



    “RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 15, INC. XI, RESOLUÇÃO Nº 02/2021 DO TJ/BA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. TELEMARKETING ABUSIVO. SUPOSTO VÍCIO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO FOI ULTRAPASSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, José Gabriel Moreira Almeida Freire interpôs recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade.



    2. O reclamante relata que “ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), devido a ligações de telemarketing incessantes e abusivas, prática comprovada por vídeos, históricos de chamadas e gravações” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Explica que “o Juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência e, na sentença, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de manter a obrigação de fazer”, mas que “a Quarta Turma Recursal do TJBA, em decisão colegiada, afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que as perturbações não passavam de “mero aborrecimento” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “ao proferir o acórdão, a Quarta Turma Recursal do TJBA cometeu uma flagrante contradição: por um lado, reconheceu a ilicitude da conduta da Recorrida e manteve a obrigação de fazer (cessar as ligações), mas, por outro, negou a reparação de danos, que é uma consequência jurídica essencial da violação” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5962, reconheceu a constitucionalidade de leis estaduais que restringem o telemarketing, com a clara finalidade de proteger os cidadãos contra práticas abusivas que afrontam a privacidade e a tranquilidade. A decisão reclamada, ao deslegitimar a finalidade protetiva do precedente, choca-se diretamente com a ratio decidendi da ADI 5962, que exige uma tutela efetiva, não apenas simbólica” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado e restabelecer, provisoriamente, a condenação em danos morais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da Reclamação para cassar o acórdão da Quarta Turma Recursal do TJBA, com a consequente restauração da sentença que reconheceu a indenização por danos morais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro a justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.962/RJ.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O reclamante alega descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.962/RJ. Em 25.2.2021, este Supremo Tribunal reafirmou a competência dos Estados para legislar sobre direito do consumidor e assentou a constitucionalidade da Lei n. 4.896/2006 do Estado do Rio de Janeiro que criava um cadastro de pessoas interessadas em não receber ligações de telemarketing:



    “ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. Associação possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade quando verificada pertinência temática, ou seja, elo entre o preceito atacado e os objetivos institucionais contidos no Estatuto. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausentes obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicações, é constitucional, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito do consumidor, norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço, fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento, e a vedar a realização de cobrança e venda via telefone, fora do horário comercial, em dias úteis ou não. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.745, julgada em 7 de fevereiro de 2019” (ADI n. 5.962, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.5.2021).



    7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.962/RJ, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n. 4.896/2006 do Estado do Rio de Janeiro.



    Na espécie dos autos, a Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré, Telefônica Brasil S/A, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. Esses os fundamentos da decisão:



    “Irresignada, a acionada interpôs recurso inominado. Analisando o contexto fático-probatório construído nos autos, entendo que foi demonstrado que a parte Autora vinha recebendo ofertas, tratando-se de direito do consumidor não ser mais contactado.



    Apesar disso, entendo que a parte Autora não logrou êxito em demonstrar que suportou ofensa a seus direitos de personalidade, agressão a sua dignidade ou que de qualquer outra maneira sofreu lesão moral indenizável. Cumpre ainda elucidar que é ônus da parte Autora demonstrar o direito pretendido. Analisando o caso em foco, certo é que, muito embora a parte autora suscite incômodo, ainda assim, tal fato não é apto a ensejar danos morais à demandante, ao menos não comprovado qualquer excesso que poderia vir a transpor o limite do mero aborrecimento. Enfim, a situação não ultrapassa os meros incômodos inerentes à vida em sociedade e, dessa forma, não são passíveis de indenização por dano à esfera pessoal” (fls. 1-2, e-doc. 5, grifos nossos).



    A autoridade reclamada, analisando o caso concreto, decidiu pela ausência de dano moral. A Lei n. 4.896/2009 do Estado do Rio de Janeiro não foi objeto da decisão apontada como reclamada.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. O reclamante, inconformado com a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, no Recurso Inominado n. 0001826-27.2025.8.05.0113, pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrado está o uso inadequado desta via eleita pelo reclamante como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora